Tribunal: TJES
Processo: 5003586-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003586-24.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LORENA APARECIDA DE PAULA RODRIGUES

AGRAVADO:
BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PEDIDO LIMINAR. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TAXA INCIDENTE. MORA DESCARACTERIZADA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No contrato em exame é possível identificar a previsão da capitalização diária de juros (cláusula 3 do contrato id. 36431647), mas sem a informação sobre a taxa a incidir, o que importa em flagrante violação do dever de informação do consumidor (artigos 6º e 46, III, do CDC), dificultando a sua compreensão acerca do alcance desta capitalização diária.

2. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.061.530//RS), de modo que não soa crível a concessão da medida de busca e apreensão, eis que afastada a mora em decorrência da abusividade acima constatada.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003586-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENA APARECIDA DE PAULA RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PEDIDO LIMINAR. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TAXA INCIDENTE. MORA DESCARACTERIZADA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No contrato em exame é possível identificar a previsão da capitalização diária de juros (cláusula 3 do contrato id. 36431647), mas sem a informação sobre a taxa a incidir, o que importa em flagrante violação do dever de informação do consumidor (artigos 6º e 46, III, do CDC), dificultando a sua compreensão acerca do alcance desta capitalização diária.

2. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.061.530//RS), de modo que não soa crível a concessão da medida de busca e apreensão, eis que afastada a mora em decorrência da abusividade acima constatada.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
06 de maio de 2024
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003586-24.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LORENA APARECIDA DE PAULA RODRIGUES

AGRAVADO:
BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
LORENA APARECIDA DE PAULA RODRIGUES
contra decisão do id. 36485486 dos autos de origem, que deferiu a liminar de busca e apreensão, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da "Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar", registrada sob o n. 5000346-91.2024.8.08.0011, ajuizada por
BANCO ITAUCARD S/A
em desfavor da Agravante.

Em suas razões (id. 7747218), a agravante afirma, em síntese, que o juízo de origem deferiu a medida de busca e apreensão, no entanto, a mora está descaracterizada em razão da abusividade da cobrança de juros.

Argumenta que, em que pese a pactuação de capitalização diária dos juros, o contrato não indica qual é a taxa de juros diária incidente sobre a operação.

Defende que deve haver a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Contrarrazões no id. 7894892 pela manutenção da decisão de origem.

Pois bem.

O pano de fundo do presente recurso cinge-se em averiguar o cumprimento dos requisitos do Decreto-Lei 911/69 para a concessão da medida liminar e, desde logo, entendo que não deve ser modificado o entendimento quando da análise do pedido de efeito suspensivo (id. 7780360).

Em um breve exame dos autos de origem, verifica-se que as partes firmaram contrato de Cédula de Crédito Bancário para aquisição de veículo, com cláusula de alienação fiduciária, tendo o agravado ajuizado a Medida de Busca e Apreensão em decorrência da suposta mora da avença celebrada por parte da agravante.

Convém destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária (Informativo nº 509), de modo que deve ser visualizado se, de fato, há indícios de abusividade na avença sob exame para fins de concessão do efeito suspensivo (REsp 267.758-MG, DJ 22/6/2005; AgRg no REsp 923.699-RS, DJe 10/5/2011, e AgRg no REsp 1.176.675-RJ, DJe 10/9/2010. REsp 1.296.788-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2012).

Sem a intenção de adentrar com profundidade às questões meritórias, que devem ser apreciadas pelo juízo
a quo
sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, entendo que, neste grau de devolutividade, há uma mácula na avença em questão.

Isso porque é possível identificar a previsão da capitalização diária de juros (cláusula 3 do contrato id. 36431647), mas sem a informação sobre a taxa a incidir, o que importa em flagrante violação do dever de informação do consumidor (artigos 6º e 46, III, do CDC), dificultando a sua compreensão acerca do alcance desta capitalização diária.

Sobre a hipótese, eis o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. Capitalização diária de juros remuneratórios. Taxa diária não informada. Violação ao dever de informação. Abusividade. Precedente específico da segunda seção do STJ: RESP 1.826.463/SC, minha relatoria, DJE de 29/10/2020. Agravo Interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.842.813; Proc. 2019/0304840-2; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 23/09/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE PELA TÃO SÓ SUPERAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. SUBMISSÃO DO CONSUMIDOR À SITUAÇÃO DE EXTREMA DESVANTAGEM. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 83/STJ. MORA CORRETAMENTE AFASTADA. 1. A tão só superação da taxa média de mercado em operações da espécie não evidencia abusividade a permitir a revisão do contrato celebrado, notadamente quando se revela diminuta a diferença entre o montante cobrado e a taxa média adotada pelo setor. 2. Quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.826.463/SC, no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se o posicionamento acerca da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incidência do Enunciado Nº 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ; AgInt-REsp 1.960.803; Proc. 2021/0298552-7; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 19/10/2022 – grifei).

Assim, observada a existência de pactuação da capitalização diária de juros sem a informação acerca da taxa incidente, forçoso conhecer, por ora, a abusividade contratual.

Nesses termos, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.061.530. RS), de modo que, a menos nesta fase inicial, deve haver a suspensão da medida de busca e apreensão, eis que, ao que parece, não estão preenchidos os requisitos para concessão da liminar. Sobre a hipótese:

[...] 3. A previsão contratual acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, retira do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, sendo, portanto, abusiva. 4. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 5. Recurso provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009958-23.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Data 08/03/2024)

Diante do exposto, deve ser reformada a decisão de origem, pois, afastada a mora, o agravado não preenche os requisitos para a concessão da medida liminar prevista no Decreto-Lei 911/69.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir a medida liminar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 06/5/2024 até 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal Des.ª Janete Vargas Simões.

DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da douta relatora.